Tribunal: TJSP
Processo: 0009681-39.2014.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Intervenção do Estado na Propriedade
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer com reconvenção. Ocupação transversal de faixas de rodovia para travessia de linhas de transmissão de energia elétrica. Prolação de duas sentenças no mesmo processo. Inadmissibilidade. Inteligência do art. 494 do CPC. Encerramento da prestação jurisdicional com a prolação da primeira sentença. Nulidade da segunda sentença declarada de ofício. Recursos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer com reconvenção. Ocupação transversal de faixas de rodovia para travessia de linhas de transmissão de energia elétrica. Prolação de duas sentenças no mesmo processo. Inadmissibilidade. Inteligência do art. 494 do CPC. Encerramento da prestação jurisdicional com a prolação da primeira sentença. Nulidade da segunda sentença declarada de ofício. Recursos não conhecidos.